Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710237-64.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA PINTO DE SENA APELADO: JOAO FRANCISCO DO REGO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 27841423) interposta por NILZA PINTO DE SENA em face de JOÃO FRANCISCO DO REGO, ante a Sentença (ID 27841418) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da Ação de Despejo n. 0710237-64.2020.8.07.0007, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da Apelante. A parte Apelante, NILZA PINTO DE SENA, requereu a concessão da gratuidade de justiça, mas somente juntou aos autos em anexo a Apelação, declaração de hipossuficiência (ID 27841426) e declaração manuscrita (ID 27841425). Porém somente estes, não são documentos suficientes para o deferimento do pedido. Tendo sido a parte intimada no ID 28159650 a juntar aos autos documentos e comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em Certidão de ID 28602534, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte Apelante, NILZA PINTO DE SENA, tenha se manifestado quanto ao Despacho de ID 28159650. É o relatório. DECIDO. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, pessoas jurídicas, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Assim, dispõe o Art. 99, §2o, do CPC, que mesmo não havendo comprovação para a concessão de gratuidade, o juiz deve intimar as partes para manifestarem-se, verbis: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão-somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. No caso, em que pese ter colacionado os documentos em questão, a Apelante não logrou êxito em apontar ou demonstrar explicitamente a hipossuficiência alegada. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte Apelante, NILZA PINTO DE SENA, para que recolha o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2021 17:21:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador